Tribunal: TJSP
Processo: 1034383-41.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FORTUITO INTERNO. Insurgência da parte ré contra sentença de procedência. Chegada do passageiro ao destino final com 24 horas de diferença do horário originalmente contratado. Ausência de comprovação de assistência material. Falha na prestação do serviço. Fortuito interno. Responsabilidade da companhia aérea. Dano moral

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FORTUITO INTERNO. Insurgência da parte ré contra sentença de procedência. Chegada do passageiro ao destino final com 24 horas de diferença do horário originalmente contratado. Ausência de comprovação de assistência material. Falha na prestação do serviço. Fortuito interno. Responsabilidade da companhia aérea. Dano moral configurado. Valor fixado que não comporta redução. Sentença mantida.
Recurso desprovido.